Tribunal: TJDFT
Processo: 0715197-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Número do processo: 0715197-13.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GIOVANNI TAQUETTE DALVI APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por GIOVANI TAQUETTE DALVI contra a sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (ID 44268192), que, nos autos da ação anulatória de negócio jurídico c/c ressarcimento de valores c/c indenização por danos morais, em face de BANCO SANTANDER S.A., ora apelada, julgou improcedente o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil (CPC). Compulsando-se os autos, verifica-se que apesar de ter sido indeferido o pedido de gratuidade judiciária do recorrente (ID 44268132), que recolheu as custas iniciais da ação (IDs 44268145 e 44268147), o presente recurso de apelação foi interposto sem comprovar o recolhimento do preparo recursal. Consoante consabido, o preparo consubstancia um dos requisitos de admissibilidade recursal, consistente no recolhimento das custas inerentes ao recurso interposto. O recorrente, ao promovê-lo, deve arcar com as respectivas custas, a fim de custear o movimento da máquina judicial ensejado pelo pedido de revisão do provimento jurisdicional. Quanto à comprovação do preparo recursal, o art. 1.007, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil vigente disciplinam que: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. (...)” Portanto, não sendo beneficiário da gratuidade de justiça e não tendo sido comprovado o recolhimento do preparo, verifica-se que o apelo está deserto. Sendo assim, constata-se, no ensejo, que o recorrente não instruiu adequadamente o recurso, deixando de realizar o preparo, o qual se consubstancia em requisito de admissibilidade recursal, indispensável e necessário ao seu processamento, e sua falta impede, inclusive, a correta apreciação da insurgência recursal. Outrossim, não estando dispensado do recolhimento do preparo recursal, e em homenagem ao contido no art. 1007, §4o, do CPC, determino ao apelante que recolha o preparo recursal em dobro, sob pena de ser considerado inadmissível, na forma do art. 932, II, do CPC por deserção, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 932, parágrafo único, do CPC). Intime-se. Findo o prazo, com ou sem o atendimento da determinação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator